Tribunal: STF
Processo: Rcl 42951
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 324 E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503 – TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. HOMOLOGADA RENÚNCIA, PELA CORTE DE ORIGEM, AO DIREITO POSTULADO NA LIDE EM RELAÇÃO À RECLAMANTE. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 330, III DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010974-80.2017.5.03.0038, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e dos Recursos Extraordinários 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).
    Narra a parte reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por Marcos Paulo Cortes Ribeiro, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços, Itaú Unibanco S.A., em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as partes.
    Relata que o Tribunal a quo confirmou a sentença de primeiro grau, que declarou a ilicitude da terceirização praticada pelas empresas reclamadas. Interposto recurso de revista, o mesmo teve seu seguimento negado. Contudo, a autora da reclamação trabalhista “peticionou requerendo a homologação da Renúncia ao direito que se funda a ação, com no qual restou homologada na data 21.02.2020”. 
    Discorre que, em seguida, “foi oposta exceção de pré-executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por último Agravo de Instrumento Recurso de Revista, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia”.
    Sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal a quo desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 611.503, cujos efeitos são erga omnes e vinculantes.
    Argumenta que, em que pese a autora da demanda de origem ter renunciado o direito sob o qual se funda a ação em relação à reclamante, “trata-se de uma relação jurídica indivisível e em caso de litisconsórcio unitário, como é o dos autos, a decisão tem de ser igual para todos, observando-se que os litisconsortes são tratados como se fossem uma única pessoa, ou seja, em bloco”. Por tal razão, “torna-se evidente o interesse do requerente em intervir no processo, pois o resultado da demanda poderá advir-lhe prejuízos”. 
    Aduz, ademais, que verificada, no caso “a ausência de decisão fundamentada diante da matéria trazida em sede recursal, manifesta é a negativa de prestação jurisdicional, implicando, pois, em nulidade do decisum”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010974-80.2017.5.03.0038. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar “a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Cumpre salientar, in casu, um dos requisitos supramencionados. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019).
    Pois bem. Alega a reclamante que o acórdão impugnado, ao considerar ilícita a terceirização havida e negar vigência ao § 12 do art. 525 do CPC teria violado as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 611.503 (Tema 360 da repercussão geral), cujas teses fixaram, respectivamente:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    Ocorre que o caso dos autos não se adequa perfeitamente à hipótese abarcada pelos precedentes invocados como paradigma. Nos precedentes em que o Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização, a discussão havida tem como substrato a responsabilização de empresa tomadora dos serviços por meio de empresa interposta, não sendo objeto das discussões eventual renúncia ao direito postulado em relação à empresa empregadora direta.
    In casu, a empresa reclamante foi excluída do polo passivo da demanda de origem após a homologação, pela Corte a quo, da renúncia ao direito sob o qual se funda a ação pela autora da ação, tão somente em relação a mesma. Com efeito, constou do decisum impugnado:
    “A questão controvertida adquiriu outros contornos, porquanto o autor renunciou ao direito em que se funda a ação trabalhista em relação a um dos litisconsortes passivos (Almaviva, Id d555152, fl. 1.238). 
    O Pleno deste Tribunal assentou a seguinte Tese Jurídica ao julgar o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva 0010849-32.2017.5.03.0000:
    […]
      Por disciplina judiciária, referida tese jurídica deve ser seguida. 
    Assim, a renúncia é ato voluntário e unilateral, que não depende da concordância da parte contrária para produzir seus efeitos jurídicos e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 
    Com efeito, tenho como válida a renúncia do autor em relação ao direito em que se funda a ação trabalhista em relação à primeira ré, Almaviva, e homologo a renúncia, extinguindo o processo, com resolução do mérito (artigo 487, III, c, do CPC), no particular (procuração com poderes específicos sob Id b0b4baf, fl. 1.240). 
    Consequentemente, ficou prejudicado o agravo de petição interposto pela Almaviva.
    A despeito do entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 958.252 e na ADPF nº 324, o segundo réu, Itaú Unibanco, efetuou espontaneamente o pagamento do débito exequendo, pleiteando a liberação do valor líquido apurado ao autor, conforme petição de Id 8131ea5 (fl. 951). 
    Por meio do despacho de Id 7caccd7, fl. 953, o juízo da execução determinou o levantamento dos valores depositados, guia de depósito de Id fc027e3 (fl. 954). 
    Logo, é nítida a perda de objeto da presente execução. 
    Embora haja condenação solidária das empresas integrantes do polo passivo, neste caso concreto a execução não prossegue em face do Itaú, diante do que foi exposto em linhas transatas. 
    Em conclusão, homologo a renúncia formulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos, ficando extinto o processo, com resolução do mérito quanto à primeira ré, Almaviva.
    Perde o objeto o agravo de petição por ela interposto, bem como a presente execução.” (grifei)
    À luz desta circunstância, dessume-se que a discussão acerca da licitude da terceirização não teria o condão de lhe alterar a situação jurídica advinda do acórdão impugnado, o que a um só tempo elide o requisito da estrita aderência deste feito a aclara a carência de interesse de agir da reclamante. 
    Em outros termos, em que pese eventual equívoco do Tribunal a quo na fixação da ilicitude da terceirização celebrada entre as empresas, tal fato não pode ser objeto de questionamento por parte da ora reclamante nesta via processual, na medida em que o reconhecimento da terceirização ilícita não implica em prejuízos na esfera jurídica da mesma, que fora excluída da lide objeto da terceirização, senão no da empresa tomadora dos serviços. Logo, a ora reclamante não tem interesse processual e eventual questionamento acerca da licitude da contratação só poderia ser levantado em sede reclamatória pela própria empresa prejudicada pela decisão, in casu, o Banco Itaú.
    Impende destacar que a presença de interesse processual é condição para a postulação em juízo que, por óbvio, também se exige para o manejo da reclamação, nos termos expressos do Código de Processo Civil: 
    “Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
    Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”.
    Ex positis, ante a carência de interesse processual da reclamante, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 330, III, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise da tutela provisória requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente